Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUANTIA RECEBIDA EM AÇÃO JUDICIAL RELATIVA AOS PAGAMENTOS ATRASADOS DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CONCEDIDO AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. A percepção de valores em atraso, recebidos judicialmente, que possuem natureza alimentar, por si só, não tem o condão de afastar a precariedade econômica atestada nos autos, quando não demonstrado que houve alteração na capacidade patrimonial do recorrente.
4. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo requerente é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.